Tribunal: TCU
Processo: 024.708/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 948/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2313/2015-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, decorrente de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) realizada em 2012, visando verificar a qualidade da Construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS), executada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., e a consecução dos objetivos operacionais estabelecidos para o empreendimento; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária - SeinfraPortoFerrovia, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 132-134, nos quais restaram evidenciados o cumprimento das determinações e a implementação das recomendações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Osiris dos Santos (CPF XXX.361.401-XX), ex-Diretor de Engenharia da Valec, Rueldey Caixeta dos Santos (CPF XXX.536.901-XX), ex-Superintendente de Construções, e Sergio Ricardo Lemos de Alcântara (CPF XXX.286.344-XX), ex-Superintendente de Construções; b) considerar "cumpridas" as determinações contidas nos itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.4 do 2.313/2015-TCU-Plenário, 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.1.7.1, 9.1.7.2 (primeira parte), 9.1.7.3, 9.1.7.4, 9.1.8, 9.1.9 e 9.1.10 do Acórdão 1103/2013-TCU-Plenário ; e nos itens 9.1 e 9.2 dos Acórdãos 329/2013, 419/2013, 420/2013, 421/2013, 512/2013, 605/2013, 684/2013, 752/2013, 753/2013, 754/2013 e 755/2013, todos exarados pelo Plenário; e implementadas as recomendações contidas nos itens 9.7.2.1, 9.7.2.2 e 9.7.2.3 do 2.313/2015-TCU-Plenário; c) considerar "não mais aplicáveis" as determinações constantes nos itens 9.5.3 e 9.6, e as recomendações contidas nos itens 9.7.1 e 9.7.3 do Acórdão 2313/2015-TCU-Plenário , bem como as determinações contidas nos itens 9.1.1.2, 9.1.4, 9.1.12 e 9.1.14 do Acórdão 1103/2013-TCU-Plenário ; d) informar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e ao Ministério da Infraestrutura a prolação do presente Acórdão; e e) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.708/2014-3 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.220/2012-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 027.061/2016-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Osiris dos Santos (XXX.361.401-XX); Rueldey Caixeta dos Santos (XXX.536.901-XX); Sérgio Ricardo Lemos de Alcântara (XXX.286.344-XX). 1.3. Interessado: Francisco Elisio Lacerda (XXX.082.658-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.8. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (38717/OAB-DF), representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.